Tribunal: STJ
Processo: 2638648-55.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223109 - MG
(2025/0342384-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. TRANCAMENTO DE
CORPUS
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
ATIPICIDADE
NÃO
COMPROVADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COERÊNCIA
INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE. INCONFORMISMO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 02ee75fa-456c-4d64-b739-43ee59e89558

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223109 - MG
(2025/0342384-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. TRANCAMENTO DE
CORPUS
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
ATIPICIDADE
NÃO
COMPROVADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COERÊNCIA
INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE. INCONFORMISMO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M C T ao acórdão assim
ementado (fls.
):
899/900
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. COMPETÊNCIA RECURSAL DO
HABEAS CORPUS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
II, A, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
FEDERAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO
ATIPICIDADE. NÃO
ART. 41.
COMPROVADA DE PLANO. MATÉRIA DE PROVA.
1. O recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do
II, a, da
art. 105,
Constituição da República, somente é cabível contra decisão denegatória proferida
por Tribunal, não sendo admissível quando o acórdão impugnado não conhece da
impetração, razão pela qual se mantém o não conhecimento do recurso ordinário.
2. A previsão do
-A do Código de Processo Penal não autoriza, no
art. 647
caso concreto, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, por inexistir
ilegalidade manifesta que justifique o trancamento da ação penal.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando, de plano e sem necessidade de dilação
probatória, se verifica a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
manifesta inépcia da denúncia, hipóteses não configuradas nos autos.
4. A denúncia atendeu aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal, descrevendo de forma clara e objetiva o fato criminoso, com suas
Documento eletrônico VDA56476285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Código de Controle do Documento: 96e6790d-d303-401d-b927-f90d373ca04d

circunstâncias, em tese enquadrável no
do Código Penal, o que permite o
art. 340
pleno exercício do direito de defesa e afasta a alegação de inépcia da peça
acusatória.
5. A narrativa acusatória encontra amparo em lastro probatório mínimo para
a propositura da ação penal, de modo que as teses defensivas relativas à efetiva
ocorrência de crime de ameaça e à eventual dúvida sobre o fato noticiado dizem
respeito ao mérito e dependem de instrução processual, insuscetível de exame em
habeas corpus, que exige prova pré-constituída e possui cognição limitada.
6. Agravo regimental improvido.
A defesa aponta contradição ao afirmar que o acórdão, ao invocar
“jurisprudência defensiva” – dependência da matéria de prova –, teria desconsiderado
o conhecimento técnico-jurídico e a reserva legal, pois a “comunicação duvidosa, mas
não falsa de crime” evidenciaria atipicidade formal e material pela ausência de dolo (fls.
).
909/910
Alega obscuridade ao sustentar que o “direito de fundo” não foi enfrentado e
que a negativa de provimento, fundada na necessidade de dilação probatória, teria
tornado incerta a conclusão sobre a atipicidade formal e material da comunicação
“duvidosa” (fl. 909).
Aduz omissão quanto ao enfrentamento da tese de atipicidade formal e
material por ausência de dolo, da inépcia da denúncia – por não indicar dia, horário,
setor e frequentadores do restaurante –, da não realização de diligências investigativas
(campana na moradia, quebra de sigilos) e da violação da Súmula 524 do Supremo
Tribunal Federal, tudo a justificar o trancamento (fls.
).
910/912
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
, Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
, Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN
3/2/2020.
Documento eletrônico VDA56476285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Código de Controle do Documento: 96e6790d-d303-401d-b927-f90d373ca04d

No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si: a decisão registrou a
competência recursal, afastou a concessão de
de ofício por inexistência
habeas corpus
de ilegalidade manifesta, afirmou a excepcionalidade do trancamento, reconheceu que
a denúncia satisfaz o
do Código de Processo Penal e concluiu pela necessidade
art. 41
de instrução quanto às teses defensivas, negando provimento ao agravo regimental.
No tocante à omissão, o acórdão enfrentou, de modo suficiente, as teses de
inépcia e atipicidade ao consignar que a denúncia descreve o fato, com suas
circunstâncias, em tese subsumível ao
do Código Penal, amparada em lastro
art. 340
probatório mínimo, e que as alegações defensivas sobre dúvida do fato e ausência de
dolo demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
,
habeas corpus
inexistindo ilegalidade manifesta a justificar o trancamento.
Quanto à alegada obscuridade, não se verifica vício: a decisão é clara ao
estabelecer os fundamentos para manter o não conhecimento do recurso ordinário e,
no mérito do agravo regimental, para negar provimento, explicitando a necessidade de
instrução e a suficiência formal da denúncia.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56476285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Código de Controle do Documento: 96e6790d-d303-401d-b927-f90d373ca04d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0342384-1
RHC 223.109 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000252638648000 10000252638648001 26386485520258130000
50069906023238130071 69001940920248130707
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Comunicação falsa de
crime ou de contravenção
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCOS CHARLES TEIXEIRA - MG137188
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544901:890980<05@
2025/0342384-1 - RHC 223109 Petição : 2026/0039324-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:35
Código de Controle do Documento: 9DC6AFDD-85A6-4602-A31D-45239BEBC152